Tribunal: STF
Processo: AI 375799
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Vencimentos. Reajustes. Outubro e dezembro de 1994.
Portarias Intersecretariais nº 256/94 e nº 261/94. Interpretação de
normas locais. Ofensa constitucional indireta. Agravo Regimental não
 provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe RE que tenha por objeto
alegação de ofensa indireta à Constituição por má aplicação de
direito local